Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ARROLAMENTO DE BENS. DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO EVIDENCIADO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE COMPANHEIRAS. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. PARTILHA. NÃO ULTIMADA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS CABÍVEL A AMBAS AS COMPANHEIRAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens exige fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio comum, não se prestando o simples temor desassociado de circunstâncias fáticas relevantes.
1.1. No caso, verifica-se não constar dos autos qualquer prova referente a atos de dilapidação ou depredação do patrimônio perpetrado pela agravada que enseje o deferimento da medida. Meras alegações não são suficientes a dar ensejo à medida extrema vindicada.
2. Compete à parte interessada empreender todos os esforços necessários para a localização de bens da parte adversa, e somente em caso de comprovada impossibilidade de obtenção das informações, cabível a intervenção do Judiciário.
3. Embora a gratuidade de justiça possa alcançar os emolumentos e custas cobrados pelos cartórios extrajudiciais, tal circunstância, por si só, não exonera a parte do encargo de diligenciar com o intuito de localizar bens que se dá no seu exclusivo interesse.
4. In casu, não comprovada a impossibilidade de obtenção das informações de bens perante os Cartórios de Registro de Imóveis competente, bem como a impossibilidade de efetuar o pagamento de eventuais custos da pesquisa solicitada, correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante de expedição de ofício para tal fim.
5. Os alimentos em favor do companheiro durante o processo de dissolução de união estável são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade.
5.1. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar a agravada a prestar alimentos à agravante, sendo necessária maior dilação probatória para avaliar as condições financeiras desta de se manter às próprias expensas.
6. Enquanto não ultimada a partilha, cabe a ambas as companheiras a administração e usufruto dos bens comuns
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.